Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1151/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação exarada no subitem 9.1, 9.1.3 e 9.3 do Acórdão 3470/2014-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento a determinação exarada nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3470/2014-TCU-Plenário ; considerar em implementação a recomendação exarada no subitem 9.2 do Acórdão 3470/2014-TCU-Plenário ; informar à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados que, a partir da formalização do Termo de Colaboração 001/2019, de 16/8/2019, entre o governo do estado do Amapá e a Fundação Pio XII, esta última responsável pela administração do Hospital do Câncer de Barretos (SP) e do Instituto de Prevenção Hospital de Amor no Amapá, foi colocado à disposição os serviços de prevenção do câncer do colo do útero, conforme cópia do referido termo de colaboração; apensar estes autos ao TC Processo 007.530/2014-5 . 1. Processo TC- Processo 002.528/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.